Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), SIMONE FERNANDES CHACARA - CPF: 103.913.497-16 (ADVOGADO), VALDOMIRO LEMES FERREIRA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 02.324.219/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), THALLES GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 034.450.651-79 (AGRAVANTE), ELZA OLIMPIA DE SOUZA - CPF: 946.064.631-04 (AGRAVADO), LUAN DE SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 025.327.291-20 (AGRAVADO), ESTEVAM ANTÔNIO FIORINO (AGRAVADO), ELIMÁRIO PETELE FIORIO (AGRAVADO), GIOVANI PETELE FIORIO (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO – SUCESSÃO – INOCORRÊNCIA DE MORTE DE QUALQUER DAS PARTES – HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ART. 687, DO CPC – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o ajuizamento da ação indenizatória se deu em 20/06/2008, ou seja, mais de cinco anos após o falecimento do de cujus, ocorrido em 12/04/2002, conforme consta da petição inicial da parte autora (ID 30694486).

Nesse contexto, descabida a habilitação do herdeiro do de cujus, uma vez que tal providência é admitida apenas na hipótese de falecimento da parte no curso da lide (art. 687 CPC), o que não ocorreu.

Anota-se, por oportuno, que nenhum prejuízo advirá ao agravante, pois poderá ingressar com ação própria para defender o seu direito, não se prestando o cumprimento de sentença para reconhecer a transmissão de eventuais bens/valores aos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THALLES GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ contra

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 2326-51.2008.811.0007 - Código: 57767, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por ELZA OLIMPIA DE SOUZA e LUAN DE SOUZA DE QUEIROZ em desfavor de ESTEVAM ANTONIO FIORIO, ELIMÁRIO PETELE FIORIO e GIOVANI PETELE FIORIO, que indeferiu seu pedido de habilitação nos autos.

Em suas razões, anota o agravante que foi reconhecida sua condição de filho do de cujus por ambas as partes, de forma que possui os mesmos direitos do Requerente LUAN DE SOUZA DE QUEIROZ.

Afirma que durante toda a lide não houve a regularização do polo ativo (litisconsórcio necessário), visto que sequer foi citado, acarretando a nulidade dos atos processuais praticados em razão do prejuízo suportado e da inércia do judiciário em intimar o agravante para integrar a lide no polo ativo.

Pede pela concessão de liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja determinado que a sentença surta os mesmos efeitos ao Agravante ou a decretação da nulidade de todos os atos processuais após a manifestação do Ministério Público.

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 32400478).

Contraminuta da parte agravada ELZA OLIMPIA DE SOUZA e LUAN DE SOUZA DE QUEIROZ alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso ante a perda do objeto. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 346100993).

Sem contraminuta de ESTEVAM ANTONIO FIORINO, ELIMÁRIO PETELE FIORINO, GIOVANI PETELE FIORINO (ID 34751465).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público (ID 35423989).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por ELZA OLÍMPIA DE SOUZA e LUAN DE SOUZA QUEIRÓZ em face de ESTEVAM ANTÔNIO FIORIO, ELIMÁRIO PETELE FIORIO e GIOVANI PETELE FIORIO, alegando que Claudiomir Amaral de Queiroz, convivente da primeira requerente e genitor do segundo, foi à óbito em 12.04.2002, quando realizava reparos de solda no estabelecimento em que era empregado, vítima de substância inflamável e explosiva, existente dentro do trator de esteira.

Aduziram que os réus são os proprietários do maquinário e do imóvel rural para onde o trator esteira seria levado, portanto, responsáveis por sua guarda e segurança.

Pediram pela condenação dos requeridos a responder pelos danos materiais (pensionamento mensal – parâmetro: rendimentos do falecido de 3,5 salários mínimos) e danos morais causados aos autores.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou procedentes em parte os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, que deverão ser indexados pelo INPC, a partir da data da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, os Requeridos ao pagamento de danos materiais, na forma de pensionamento mensal, fixado em 02 (dois) salários mínimos, no período compreendido entre o sinistro, até o dia em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade, incidindo correção monetária pelo INPC mês a mês, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, sendo que as parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, após o transito em julgado da sentença, através da expedição do pertinente RPV.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 2° do NCPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Interposto Recurso de Apelação Cível pelas partes, a Colenda Segunda Câmara, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e acolheu a prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito, desproveu o recurso do autor/apelante e proveu parcialmente o apelo dos réus/apelantes.

Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos os da parte Requerida e rejeitados os da parte autora.

Interposto Recurso Especial pelos Requeridos, este teve seu seguimento negado, ocasião em que interpuseram Agravo Interno, o qual não foi conhecido.

O trânsito em julgado se deu em 21/08/2019 e as partes entabularam acordo às fls. 684/685, homologado em 24/10/2019.

Aportou aos autos petição com pedido de habilitação de herdeiro formulado por Thalles Gabriel dos Santos Queiroz, aduzindo que é filho legítimo do “de cujus” e que recentemente tomou conhecimento do andamento da ação judicial, motivo pelo qual seu nome não consta no rol de herdeiros.

Requereu seja admitido como herdeiro, determinando-se a reserva do quinhão que lhe pertence por direito.

Contudo, o Magistrado de piso entendeu indevida a habilitação de herdeiro não constante do polo ativo da ação à época de sua propositura e indeferiu o pleito, não visualizando hipótese de regularização processual, ou seja, de sucessão da parte autora pelo espólio ou sucessores, vez que não houve a morte de qualquer dos litigantes da presente ação, e a irresignação acerca da apontada preterição para a propositura da ação não justifica a sua habilitação nos termos do art. 687, do CPC.

Inconformado, o peticionário interpôs o presente agravo de instrumento arguindo que foi reconhecida sua condição de filho do de cujus por ambas as partes, de forma que possui os mesmos direitos do Requerente LUAN DE SOUZA DE QUEIROZ.

Afirma que durante toda a lide não houve a regularização do polo ativo (litisconsórcio necessário), visto que sequer foi citado, acarretando a nulidade dos atos processuais praticados em razão do prejuízo suportado e da inércia do judiciário em intimar o agravante para integrar a lide no polo ativo.

Pois bem.

No caso, o ajuizamento da ação indenizatória se deu em 20/06/2008, ou seja, mais de cinco anos após o falecimento do de cujus, ocorrido em 12/04/2002, conforme consta da petição inicial da parte autora (ID 30694486).

Nesse contexto, descabida a habilitação do herdeiro do de cujus, uma vez que tal providência é admitida apenas na hipótese de falecimento da parte no curso da lide (art. 687 CPC), o que não ocorreu, conforme acima mencionado.

Esse também tem sido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O art. 1.055 do CPC determina que, com a morte da parte, os interessados deverão habilitar-se no feito, para que ocorra a sucessão processual. Nessa linha, o art. 1.060, inciso I, do mesmo diploma legal dispõe que proceder-se-á à habilitação nos autos da causa principal e independentemente de sentença quando promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde que provem por documento o óbito do falecido e a sua qualidade. 2. No presente caso, a pensionista falecida não possui herdeiros necessários nem bens a inventariar. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição desta pelo seu espólio ou sucessores. 4. Apesar do art. 43 do CPC referir que a substituição possa ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1051443/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/06/2015)

Ressalte-se, por oportuno, que nenhum prejuízo advirá ao agravante, pois poderá ingressar com ação própria para defender o seu direito, não se prestando o cumprimento de sentença para reconhecer a transmissão de eventuais bens/valores aos herdeiros. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Habilitação de herdeiros deferida – Determinação de levantamento de valores nos autos de inventário – Pretensão de reforma – Possibilidade – Aplicação dos arts. 43; 567, I; 1055; 1056, I e II e 1060, I; do CPC – Condição de herdeiros incontroversa - Direito de eventual credores que pode ser garantido por meio de ação própria – Precedentes – Provimento do recurso.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2054711-62.2016.8.26.0000, Relatora: Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, Julgado em 06/06/2016)

Por derradeiro, anota-se que o agravante ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1005175-90.2019.811.0007, proposta em desfavor de ESTEVAM ANTÔNIO FIORIO, ELIMÁRIO PETELE FIORIO e GIOVANI PETELE FIORIO, na qual busca a procedência da demanda para condenar os Requeridos ao pagamento de verba indenizatória por danos patrimoniais/materiais, na forma de pensão mensal no valor correspondente a 3,5 salários mínimos, ou seja, R$ 3.493,00 (três mil, quatrocentos e noventa e três reais) correspondente aos seus ganhos até que atingisse a idade de 76 (setenta e seis) anos e 03 (três) meses, retroativo a data do acidente, totalizando assim expectativa de vida de mais 47 (quarenta e sete) anos e 07 (sete) meses, correspondente a 571 meses, ou seja, R$ 1.994.503,00 (um milhão, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e três reais);

A condenação a título de dano moral, ao pagamento de verbas indenizatória equivalente a 100% (cem por cento) dos danos patrimoniais/materiais, ou seja, 1.998 (um mil, novecentos e noventa e oito) salários mínimos.

Que seja determinado aos Requeridos que proceda a constituição de capital para garantia do pedido formulado, por meio de garantia real, ou outra forma idônea, sob pena desta providencia ser feita mediante busca ordenada por este juízo.

Como se vê, o agravante já buscou o seu direito por meio de ação própria.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020